Tribunal: TJDFT
Processo: 0755272-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0755272-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ REGO IMPETRANTE: CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ REGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ REGO, visando à suspensão da ordem de recolhimento expedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária. É o relatório. DECIDO. As alegações do presente habeas corpus, impetrado às 00h17 do dia 14/12/2025, são as mesmas apresentadas no habeas corpus no 0755271-10.2025.8.07.0000, impetrado na mesma data, às 00h14, quais sejam, impugnação da ordem de prisão expedida pelo Juízo da VEP (ID 79517203), violação ao art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, impossibilidade de realização de tratamento médico essencial no ambiente prisional, expondo-o a risco concreto e imediato à integridade física e à vida. O pedido liminar foi analisado e indeferido no HC no 0755271-10.2025.8.07.0000, interposto antes, sob a seguinte fundamentação (ID 79519151): Com efeito, diante da perícia realizada pelo Instituto de Medicina Legal e da informação da autoridade competente do sistema prisional distrital (Num. 79517207), ficou evidenciada a possibilidade de o Paciente cumprir a pena no ambiente prisional, considerando todas as doenças e comorbidades de que ele padece, sendo garantido que “quando necessário, os internos são encaminhados para outros níveis de atenção” com a realização de “um planejamento terapêutico mais individualizado” (Num. 79517207 - Pág. 7/8). Dessa forma, havendo duplicidade quanto às alegações do presente habeas corpus, o não conhecimento do deste writ é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2025 15:28:39. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora